Tribunal: TJES
Processo: 5006725-47.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006725-47.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5006725-47.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONEXÃO INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA. PRIMEIRO ATO JURISDICIONAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PROVA DERIVADA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de jurisdição negativo suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, com o objetivo de definir a competência para processar e julgar as Ações Penais nº 0000941-75.2024.8.08.0012 e nº 5020989-67.2024.8.08.0012, que apuram a suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão e de quebra do sigilo de dados pelo Juízo suscitante, em inquérito policial originário, firma a prevenção para o julgamento de ações penais posteriores, decorrentes das provas colhidas na diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que defere a busca e apreensão e a quebra do sigilo dos dados de aparelhos telefônicos, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica no inquérito policial que deu início à persecução penal, constitui o primeiro ato de natureza jurisdicional, firmando a prevenção para o julgamento dos feitos subsequentes, conforme o art. 83 do Código de Processo Penal.

A prisão do investigado e a apreensão do aparelho celular decorreram da execução da ordem judicial emanada do Juízo suscitante, conforme expressamente narrado no Boletim Unificado, o que afasta a alegação de que a diligência não possui relação com o inquérito originário.

A prova que fundamenta a segunda e mais ampla ação penal, notadamente a extração de dados do aparelho celular apreendido, é prova derivada, cujo acesso e validade dependem da legalidade da medida cautelar deferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal.

O entrelaçamento probatório, em que a prova de uma infração deriva diretamente da apuração de outra, caracteriza a conexão instrumental prevista no inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal.

A reunião dos processos sob a competência do juízo prevento objetiva permitir ao julgador uma visão uniforme do quadro probatório e evitar a prolação de decisões díspares ou conflitantes sobre o mesmo conjunto de provas.

A tese de investigações distintas não se sustenta, pois os feitos possuem ligação umbilical, partindo de um único investigado e de uma única fonte de prova (o aparelho celular), cuja análise dependeu de autorização do juízo que se tornou prevento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O deferimento de medida cautelar de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados em inquérito policial constitui ato jurisdicional que firma a competência por prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal, para todas as ações penais dele decorrentes.

Configura-se a conexão instrumental, prevista no inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal, quando a prova que fundamenta uma ação penal deriva diretamente da execução de medida cautelar deferida em procedimento investigatório anterior, tornando indispensável a reunião dos feitos.

A fixação da competência pela prevenção e conexão visa a assegurar a coerência decisória e a unidade da jurisdição, permitindo que um único magistrado tenha visão completa do quadro probatório para evitar decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 76, III, e 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 93.295/RJ; STF, HC 81.811/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o CONFLITO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5006725-47.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
conflito de jurisdição negativo
suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA objetivando o reconhecimento da competência do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, ora suscitado, para processamento dos fatos sob apuração no bojo das Ações Penais nº 0000941-75.2024.8.08.0012 e nº 5020989-67.2024.8.08.0012, em que se investiga suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos, atribuídos a ADAIR FERNANDES DA SILVA, vulgo "DADÁ", e corréus.

O magistrado suscitante apresentou suas considerações (Id. 67110212), argumentando, em síntese, que os fatos que levaram à prisão de Adair Fernandes da Silva e à instauração das referidas ações penais não possuem relação de conexão com o Inquérito Policial nº 0000868-06.2024.8.08.0012, que tramitou perante si. Afirma que a prisão de Adair decorreu de flagrante delito e do cumprimento de mandado expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e que as medidas cautelares por ele deferidas no inquérito originário sequer foram cumpridas, razão pela qual não haveria prevenção de sua parte.

Em contrapartida, o magistrado suscitado prestou informações (Id. 65962379), ratificando a existência de conexão probatória, sob o argumento de que a Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012 é um desdobramento direto das provas colhidas a partir da extração de dados do aparelho celular de Adair, cuja apreensão e autorização para análise foram deferidas pelo Juízo suscitante no bojo do IP nº 0000868-06.2024.8.08.0012, o que firmaria sua prevenção para o julgamento de ambos os feitos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id. 14489627), opinando pelo conhecimento e improvimento do conflito, para o fim de declarar a competência do Juízo Suscitante, qual seja, da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

Passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se o primeiro ato jurisdicional praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, no bojo do Inquérito Policial nº 0000868-06.2024.8.08.0012, o tornou prevento para os feitos subsequentes.

O ponto fulcral para a resolução deste conflito reside na origem dessa prova. A tese do Juízo suscitante de que os feitos são autônomos não se sustenta.

O Inquérito Policial nº 0000868-06.2024.8.08.0012, que tramitou na 2ª Vara Criminal, foi o procedimento que deu início à fase ostensiva da persecução,
instaurado para
investigar a organização criminosa liderada por Adair Fernandes da Silva ("DADÁ"),
sendo que, nas investigações preliminares
identificaram
que
Adair
utilizava
o terminal telefônico
(27) 99605-2063
.

No bojo d
esse inquérito
foi
que, em
09 de maio de 2024
, o Juízo suscitante proferiu a decisão (Id. 10314090 do IP nº 0000868-06.2024.8.08.0012) que deferiu a busca e apreensão e, crucialmente, a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos que viessem a ser apreendidos.

Este é, cronologicamente, o
primeiro ato de natureza jurisdicional
que incidiu sobre o investigado Adair e o núcleo da organização, sendo o gatilho para a fase ostensiva da investigação.

A autoridade policial, ciente do paradeiro de Adair e no exercício de ação controlada, representou pelas medidas a fim de angariar mais provas e desmantelar toda a associação criminosa.

A diligência que culminou na prisão de Adair em
10 de maio de 2024
e na apreensão de seu aparelho celular não foi um ato isolado, mas sim a execução da ordem judicial emanada da 2ª Vara Criminal, conforme atesta o Boletim Unificado nº 54505121, que narra o cumprimento do mandado de busca expedido naquele feito.

Observa-se que, durante o cumprimento da cautelar deferida, ocorreu, ainda, a prisão em flagrante de Adair, que deu origem à Ação Penal nº 0000941-75.2024.8.08.0012 (inicialmente distribuída à 1ª Vara Criminal de Cariacica).

A tese do Juízo da 2ª Vara de que a prisão "não traz nenhuma relação com o IP nº 0000868-06.2024.8.08.0012" é frontalmente contrariada pela prova documental.

Ressalte-se que, ainda que o investigado possuísse outro Mandado de Prisão em aberto, expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, a operação policial deflagrada naquela data, conforme consta expressamente narrado no Boletim Unificado nº 54505121, tinha o objetivo precípuo de
"
dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar exarado no bojo do processo n° 0000868-06.2024.8.08.0012, de competência da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES"
.

O Relatório Final da investigação subsequente (Id. 56217679) é categórico ao afirmar que a Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012 nasceu do compartilhamento de informações obtidas no processo nº 0000941-75.2024.8.08.0012 (instaurada a partir da prisão em flagrante de Adair, ocorrida durante o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão), e que as investigações prosseguissem no bojo do IP 009/2024, que se refere aos autos do IP nº 0000868-06.2024.8.08.0012, demonstrando a origem comum de toda a persecução.

Na denúncia oferecida na Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012 descreve-se uma complexa organização criminosa, estruturalmente ordenada e com nítida divisão de tarefas, voltada para a prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e corrupção de agentes públicos. A liderança é atribuída a ADAIR FERNANDES DA SILVA ("DADÁ"), que, mesmo na condição de foragido do sistema prisional, comandava as atividades ilícitas. A investigação, detalhada no Relatório Final da "Operação Killer" (Id. 56217679), revela que a partir da extração de dados do aparelho celular de "DADÁ", apreendido em 10 de maio de 2024, foi possível identificar e individualizar a conduta de diversos outros integrantes, incluindo gerentes do tráfico, responsáveis pela logística, pela contabilidade e até mesmo um policial militar cooptado para fornecer informações sigilosas.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados em um vasto conjunto probatório, notadamente no Relatório de Análise de Polícia Judiciária, que transcreve diálogos e analisa mídias extraídas do celular de Adair, além de boletins de ocorrência de apreensão de drogas e armas, e laudos periciais.

Assim, a prova que fundamenta a segunda e mais ampla ação penal é uma prova derivada, cujo acesso e validade dependem da legalidade da busca e apreensão e da autorização de quebra de sigilo deferidas pela 2ª Vara Criminal no procedimento original.

A cronologia dos fatos e a origem da prova principal (análise do celular) demonstram um entrelaçamento completo entre os procedimentos.

Dessa forma, a prova de uma infração (a participação dos corréus na Ação Penal nº 5020989-67) não apenas
"influi na prova de outra infração"
(a liderança de Adair, apurada na Ação Penal nº 0000941-75), como deriva diretamente dela, caracterizando a conexão instrumental prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal.

É
sabido que para se
declarar a conexão instrumental/probatória entre ações penais e o inquérito policial, que apuram fatos semelhantes, não basta apenas a conveniência da colheita de provas,
é necessário que “
formem
um
a espécie de unidade, para que o julgador tenha visão uniforme do quadro probatório, evitando-se decisões díspares.”
(RHC 93.295/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Além disso, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para restar configurada a
conexão instrumental,

"não bastam razões de mera conveniência no simultaneus processus, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos"
(HC 81.811/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 22/11/02).

Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Cidadã é clara ao dispor que a conexão probatória visa permitir ao julgador uma "visão uniforme do quadro probatório, evitando-se decisões díspares". No caso em tela, a separação dos processos criaria o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo conjunto de provas, que é a prova-mãe extraída do celular de Adair.

Ademais, o art. 83, do Código de Processo Penal, estabelece que a competência será firmada pela prevenção
"toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia".

A decisão de 09 de maio de 2024, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, foi o primeiro e determinante ato jurisdicional, firmando inequivocamente sua prevenção.

Importante destacar que não se trata de meras investigações distintas, na medida em que a prova de uma infração (a atuação da organização na Ação Penal nº 5020989-67) não apenas "influi" na prova da outra (a liderança de Adair na Ação Penal nº 0000941-75), mas
deriva diretamente dela
, sendo que esta última decorreu das investigações realizadas e na medida cautelar deferida no bojo do Inquérito Policial

0000868-08.2024.8.08.0012

As diligências que resultaram na prisão de Adair em 10 de maio
não foram fortuitas
, mas sim uma consequência direta e planejada da execução da ordem judicial emanada da 2ª Vara Criminal no dia anterior.

Nesse sentido, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 14489627) conclui acertadamente que: "
levando-se em consideração que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, ora Suscitante, atuou concreta e positivamente na fase investigativa, concedendo/decretando as aludidas providências cautelares solicitadas pela Autoridade Policial responsável pelas apurações, mostra-se evidente sua prevenção, nos exatos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal
".

A tese de que se trata de investigações distintas, análogas ao precedente do TJES sobre a facção PCC, não se sustenta, pois naquele caso tratava-se de "condutas isoladas de distintos suspeitos". Aqui, a ligação é umbilical, partindo de um único investigado (Adair) e de uma única fonte de prova (seu celular), cuja análise foi autorizada pelo juízo prevento.

Portanto, a
concatenação das provas (decisão inicial, mandado, B.U. de cumprimento, relatório final do desdobramento)
corroboram de forma inequívoca e conclusiva a narrativa do Juízo Suscitado (1ª Vara Criminal de Cariacica) e do Ministério Público
, demonstrando a existência de uma robusta conexão probatória e a incontestável prevenção do Juízo Suscitante (2ª Vara Criminal de Cariacica),
ou seja,
demonstra
m
de forma
suficiente e pertinente
a subsunção do caso às hipóteses dos artigos
76, III (conexão instrumental)
e
83 (prevenção)
do CPP.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente conflito de jurisdição para julgá-lo
IMPROCEDENTE
, e fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica para processamento e julgamento das Ações Penais nº 0000941-75.2024.8.08.0012 e nº 5020989-67.2024.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)